Tribunal: TJMT
Processo: 1006740-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006740-08.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ÁGUA BOA
Agravante: BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado: FÁBIO ROBERTO MALDANER
Número do Protocolo: 1006740-08.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “Liquidação de Sentença” (Proc. no 1002215-22.2019.8.11.0021), ajuizada contra o agravante por FÁBIO ROBERTO MALDANER, saneou o feito, rejeitando as arguições preliminares, e fixou como pontos controvertidos “efetiva quitação de financiamento rural, pelo requerente, em percentual maior ao devido, em decorrência da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN fixado em idêntico período (41,28%)” e o “valor total das diferenças a serem ressarcidas, corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, observadas eventuais causas de redução incidentes sobre as operações” (cf. Id. no 79983505 dos autos de origem).
O Banco/agravante discorre sobre a necessidade fixação do termo inicial dos juros de mora na data da citação para a ação de Liquidação de Sentença, ou, no mínimo, na data da citação para a Ação Civil Pública julgada pela sentença liquidanda, e sobre a necessidade de incidência de correção monetária segundo “os índices (...) aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal”, ou seja, “IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991”, “INPC de 03/1991 a 11/1991”, “IPCA (série especial) em 12/1991”, “UFIR de 01/1992 a 12/2000”, “IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000”, e “IPCA-E de 01/2001 a 12/2015” (sic – cf. Id. no 124236552 - pág. 5/7).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu “total provimento, nos termos acima pleiteados” (sic – cf. Id. no 124236552 - pág. 8).
É o breve relatório.
Leitura dos autos de origem mostra que, no albor de seu processamento, o MM. Juiz presidente do feito em Primeiro Grau recebeu “a pretensão de liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento comum”, e ordenou a citação do Banco “para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado” (cf. Id. no 28310683 daqueles autos).
E, ao contrário do que parece entender o Banco/agravante, a decisão agravada não julgou a impugnação, mas apenas saneou o feito, seguindo o procedimento comum, na forma do art. 347 e seguintes do CPC, fixando pontos controvertidos, sendo, pois, altamente discutível o cabimento do recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois, rigorosamente, não estamos diante de “interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”, mas diante de ato jurisdicional proferido em procedimento comum instaurado para conhecer “aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado” (cf. Id. no 28310683 - pág. 5 daqueles autos de origem)...
De qualquer forma, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao sanear o feito, rejeitar as preliminares arguidas pelo Banco/agravante e fixar pontos controvertidos, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “o não consentimento do efeito suspensivo ao presente agravo acarretará um prejuízo financeiro a empresa/agravante, fato esse que não pode ser admitido” (sic – cf. Id. no 124236552 - pág. 8).
Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento de seu pedido, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que de qualquer forma seria insuficiente, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator